Tribunal: TJSP
Processo: 0002817-17.1981.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ção – Impugnação pela Fazenda Estadual – Alegação de pagamento dos precatórios a maior e ofensa a Lei no 11.960/09 – Apuração de saldo remanescente, cujo montante foi amplamente discutido, exaurida a via recursal, ocorrendo a estabilização dos critérios, por força da coisa julgada – Manutenção da decisão que possibilitou o levantamento do depósito judicial - Acórdão negou provimento ao recurso – Acórdão está em consonância com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ – Preservação da coisa julgada – Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão

Decisão mantida.
(TJSP; Apelação Cível 0002817-17.1981.8.26.0224; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2024; Data de Registro: 06/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2024

Data de publicação:

06/03/2024

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para adequação – Desapropriação referente à área onde foi construído o Aeroporto Internacional de Guarulhos – Valor depositado referente à última complementação – Impugnação pela Fazenda Estadual – Alegação de pagamento dos precatórios a maior e ofensa a Lei no 11.960/09 – Apuração de saldo remanescente, cujo montante foi amplamente

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para adequação – Desapropriação referente à área onde foi construído o Aeroporto Internacional de Guarulhos – Valor depositado referente à última complementação – Impugnação pela Fazenda Estadual – Alegação de pagamento dos precatórios a maior e ofensa a Lei no 11.960/09 – Apuração de saldo remanescente, cujo montante foi amplamente discutido, exaurida a via recursal, ocorrendo a estabilização dos critérios, por força da coisa julgada – Manutenção da decisão que possibilitou o levantamento do depósito judicial - Acórdão negou provimento ao recurso – Acórdão está em consonância com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ – Preservação da coisa julgada – Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão

Decisão mantida.